Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO MEDIANTE FRAUDE. PAGAMENTO EM BANCO DISTINTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Emissão de boleto. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, no caso, a falha no sistema de segurança, que permitiu a emissão de boleto fraudulento (art. 14 do CDC). No caso, o autor procurou o serviço de atendimento ao cliente (SAC) do réu, para solicitar a emissão de guias para quitação de dois empréstimos bancários. A prova do processo demonstra que o autor recebeu dois boletos por e-mail e os quitou (ID. 16922731). A alegação de fraude na emissão do boleto não afasta o pagamento realizado, de boa-fé, pelo consumidor, sobretudo porque o documento foi recebido a partir de contato com preposto do réu e a análise de sua autenticidade demanda conhecimentos que não podem ser exigidos do homem médio. Nesse quadro, o prejuízo decorrente do não recebimento do valor deve ser suportado pela instituição financeira, conforme prevê a súmula 479 do STJ. Assim, escorreita a sentença quanto à devolução do valor pago pelo autor (R$ 4.295,90). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J